Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO JUDICIAL. ADSTRITA A LEGALIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A revisão judicial de atos da Administração Pública, inclusive indireta, pauta-se tão somente pela análise de legalidade, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade do mérito administrativo.
2. A remoção do servidor público, de ofício, pela Administração Pública Distrital, consiste verdadeiro ato discricionário, o qual se caracteriza pela maior liberdade que o Estado goza para, em certa situação, escolher uma solução que simultaneamente satisfaça o interesse público primário (conforme juízo de conveniência e oportunidade do DISTRITO FEDERAL) e que seja admitida pela legislação.
3. Os requisitos do ato administrativo, da corrente majoritária, são aqueles previstos no art. 2o da Lei n. 4.717/1965 (Ação Popular), quais sejam: a) competência; b) finalidade; c) forma; d) motivo; e) objeto. Nesse passo, para que o ato se aperfeiçoe, seja juridicamente válido e produza seus efeitos, é preciso que haja uma confluência de todos eles.
4. Os atos vinculados são aqueles em que todos os requisitos já aparecem previamente definidos em lei, não havendo margem para a liberdade de atuação do agente público. Os discricionários, por sua vez, são aqueles em que apenas os requisitos competência, finalidade e forma estão previamente definidos em alguma norma, de forma que o agente estatal pode, quando da prática do ato, escolher o motivo e o objeto que melhor atendam à necessidade do caso concreto.
5. As alegações da Apelada estão corroboradas nos autos por prova documental e testemunhal não impugnada pela Apelante, no sentido de que o ato administrativo de remoção da Apelada não ocorreu de acordo com os procedimentos previstos ao caso.
6. A discricionariedade do ato da Administração Pública não pode ser alegada de forma genérica e abstrata pelo Apelante para se eximir de comprovar que os motivos declinados na Portaria de remoção foram os reais motivos utilizados na remoção da Apelada. Logo, o ato administrativo de remoção da Apelada, não o foi de modo satisfatório, pois não se demonstrou a razão pela qual estaria justificada a realocação da Servidora, ainda mais, levando em conta que ela era pertencia ao grupo de risco para trabalhar em hospital, local onde havia maior risco de contaminação comparado à lotação anterior.
7. A questão sob análise se amolda às hipóteses em que o Poder Judiciário pode controlar um ato discricionário, isto é, ausência de comprovação da imprescindibilidade da Servidora, que é portadora de comorbidades, trabalhando em contato com pacientes possivelmente infectados, o que, por consequência, faz desbordar a razoabilidade do ato administrativo, revelando-se assim, vício de motivação do ato impugnado.
8. O STF, no AI 800.892-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, já assentou que não viola o princípio da separação dos poderes o controle de ato administrativo abusivo: “[...] 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. [...]”.
9. Os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 8.965,75 (oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, foram majorados para 12% (doze por cento), com fundamento no art. 85, § 11 do CPC.
10. Recurso conhecido e não provido.